Tribunal: CARF
Processo: 10218.720034/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720034/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.837 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
APARECIDA PENHA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
ITR. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO
REALIZADA EM LOCAL EQUIVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Comprovado que a tentativa de intimação foi enviada ao endereço escolhido
para entrega de correspondências pela contribuinte em DIAC contemporânea à
data de intimação, resta evidente a validade da tentativa de intimação
promovida pela fiscalização, não havendo que se cogitar o cerceamento de
defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. EXCLUSÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve
comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos
previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação
permanente. Esta comprovação, no caso da Área de Reserva Legal, pode ser
feita mediante a comprovação da averbação tempestiva da referida área à
margem da matrícula do imóvel.
VTN. COMPROVAÇÃO. SISTEMA SIPT. LAUDO.
Na suspeita de subavaliação do VTN, é legal o arbitramento com base no
sistema SIPT, sendo facultado ao contribuinte apresentar prova de que o VTN
declarado era compatível com o valor de mercado, mediante laudo técnico ou
demais documentos hábeis, demonstrando de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características particulares, e
seguindo as normas técnicas exigidas para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720034/2009-79
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 123/136, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 101/118, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/06, lavrado em 16/03/2009, relativo ao exercício de
2006, com suposta ciência da RECORRENTE em 18/03/2009, conforme extrato do AR de fls.
23.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 33.116,20 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 04, em
síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área de Reserva Legal, e (ii) o valor da terra nua –
VTN declarado.
Assim, a área de Reserva Legal declarada (2.272,0 ha) foi integralmente glosada
de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 05. Desta forma, a área
aproveitável do imóvel que era de 0,0 ha, foi reestabelecida para 2.272 ha, o que provocou na
consequente alteração do grau de utilização de 100,0% para 0,0%, conforme tabela abaixo:

Por sua vez, devidamente intimada para comprovar o VTN declarado no valor de R$
50.940,00, a contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
menor VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 83,10 por hectare
(fl. 10). Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 50.940,00 (R$ 22,42/ha) para R$ 188.803,20
(R$ 83,10/ha), conforme tabela abaixo:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 25/44 em 16/04/2009,
acompanhada de certidão emitida pelo registro de imóveis (fls. 68/77) e de outros documentos de
fls. 45/67. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificada do lançamento, em 18.03.2009, às fls. 21, ingressou a contribuinte, em
16.04.2009, às fls. 23, com sua impugnação de fls. 23/42, instruída com os documentos
de fls. 43/72, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- arguiu preliminar de nulidade por não ter recebido qualquer intimação e não ter
autorizado ninguém a fazê-lo em seu nome e, nesse passo, cabe ao fisco comprovar tê-
la intimado e, mais do que isso, comprovar que as intimações foram efetivamente por
ela recebidas, como inserto na notificação;
- esclarece que residiu até 1995, na Av. Ângelo Rossi, no 165, Jd. Tropical, dai
mudando-se para à R. Maria Alves da Paixão Toledo, no 395, Jd. Toledo, ambos os
endereços na cidade de Olímpia/SP e que esse fato pode ser comprovado pelas cópias
das contas de energia elétrica da CPFL, anexas, e pelos endereços que constam das
DIRPF dos anos calendários de 2003 a 2008, cópias anexas;
- considera que o seu endereço sempre se manteve atualizado no cadastro da Receita
Federal, mercê das DIRPF entregues regularmente e apesar dessa comprovada
regularidade, não acusou o recebimento de nenhuma notificação em seu domicilio o
que, s.m.j. desmascara o inserto na notificação;
- entende que restou flagrante o cerceamento de defesa, que é defeso nos termos do art.
5°, LV, da Constituição da República e, assim, inequívoca a nulidade da notificação de
lançamento, com o consequente restabelecimento de prazo 20 dias para se manifestar,
ex vi do disposto no art. 19 da Lei no 3.470/58, considerando que, o legislador prevendo
situações dessa natureza, perfeitamente admissível, dispensou a aplicação de penalidade
quando o contribuinte desatende a intimação em face impossibilidade material de seu
cumprimento, ex vi do § 2o desse artigo;
- considera indiscutível que o não recebimento da intimação maculou de vicio insanável
a notificação de lançamento por contrariar princípios comezinhos de direito tributário,
ensejando a sua inequívoca nulidade e em se tratando de ato nulo - e não de ato anulável
- não há como se regularizar a situação jurídica existente, mediante a eliminação do
vício apontado;
- ressalta ser de rigor o acolhimento de nulidade do lançamento em face de vicio
insanável da notificação que lhe deu ensejo, por restar flagrantemente caracterizado o
cerceamento de defesa pelo não recebimento regular das intimações que a antecederam;
- salienta que, quanto ao mérito, caso não acolhidas as preliminares argüidas, o que não
se espera, melhor sorte não socorre a pretensão fiscal, posto que é induvidoso que o
valor lançado carece de embasamento legal ou, no mínimo, está incorreto, como restará
provado;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

- esclarece que o imóvel foi adquirido em 22.11.1982, conforme cópia do Titulo
Definitivo, cadastro n° 001664, talonário n° 05, fls. 077 do Instituto de Terras do Pará
(ITERPA), pelo valor de Cr$2.276.544,00, pago em quatro parcelas atualizadas
monetariamente e acrescidas de juros de 6% ao ano, conforme demonstrativo
apresentado, e aplicando-se a atualização monetária de que trata o anexo único da
IN/SRF no 84/2001 e os juros contratuais de 6% ao ano, tem-se que o valor da aquisição
em moeda atual corresponde a R$10.297,09, conforme, também, demonstrativo
elaborado;
- considera que o art. 30 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITR é o valor
fundiário do imóvel, devendo este ser compatível com aquele praticado no mercado e
que por isso, mediante buscas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
Félix do Xingu/PA., constatou, com base nas cópias das certidões em anexo, que os
lotes no mesmo loteamento onde se localiza a “Agropecuária Penha”, foram negociados
no ano de 2006 pelo valor de R$60,00/ha;
- esclarece que a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, avaliou a área
objeto do imóvel, para fins de cobrança da Contribuição Sindical Rural do exercício de
2006, pelo valor mínimo; isto é, atribuindo o valor da terra nua tributável em
R$2.187,75, conforme se comprova da anexa guia de recolhimento em anexo;
- esclarece que, por conta do exposto, promoveu a entrega da DITR fazendo constar a
área de Reserva Legal, lançando o valor de R$48.440,00, que representa a realidade, já
que área toda, embora não averbada, nunca foi explorada constituindo-se em reserva de
matas nativas, sendo também ocupada por centenas de posseiros que não permitem o
acesso de quem quer que seja e muito menos da titular da área, que, inclusive, teve
frustrada as sucessivas tentativas em tomar posse do imóvel;
- entende que é inequívoco que o valor de R$227.200,00, lançado como sendo área
aproveitável, apresenta-se exageradamente exorbitante e irreal, na medida em que, o
fisco transformou área de reserva legal em área aproveitável e, por conta disso, está a
exigir tributo que se caracteriza verdadeiro confisco, o que é vedado pela nossa Carta
Magna (art. 150, IV);
- considera que não se pode perder de vista que o art. 30 do CTN determina que a base
de calculo do ITR é o valor fundiário do imóvel devendo este ser compatível com
aquele praticado no mercado, e que não se pode eleger valores aleatórios para fins da
tributação;
- salienta que o valor atribuído ao imóvel de R$227.200,00, revela-se exorbitante, irreal
e arbitrário, na medida em que supera em 22 vezes o valor atualizado de aquisição da
área que corresponde a R$10.297,09 e quase o dobro do valor avaliado pela prefeitura
municipal de São Félix do Xingu, conforme provam as certidões expedidas pelo
Cartório Registro de Imóveis da Comarca de São Félix de Xingu/PA., tendo como base
a avaliação feita e Prefeitura Municipal daquele município;
- ressalta que, diferentemente da maioria dos contribuintes que declara área de
utilização limitada e/ou área de preservação permanente, simplesmente para ver
reduzido o tributo, a recorrente, ao contrário, não só demonstrou a sua preocupação
ecológica e manter a área com matas nativas como, também, evitou conflito com os
posseiros instalados na área que praticam agricultura de subsistência e levam uma vida
miserável e que isso prova sua boa-fé, considerando ser fato induvidoso que o direito
tem como fonte imediata a lei, mas não exclusivamente;
- entende que restou violado o principio da capacidade contributiva assegurado pelo §
10 do art. 145 da Constituição da República, afrontado o art. 30 do CTN,
constituindo-se em verdadeiro confisco que é defeso no art. 150, IV, da Carta Magna;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

- salienta que é inconcusso e incontestável que agiu de boa-fé, lembrando que a boa-fé
se presume e a má-fé se prova e que é inequívoco que em nenhum momento existiu a
intenção de dolo, simulação ou o desejo de fraudar o fisco;
- conclui que a constituição da obrigação tributária, se deu de forma ilegal, porquanto o
valor utilizado como base de cálculo para o seu dimensionamento desborda daquele
realmente verificado no mundo fenomênico;
- pelo exposto, com fundamento nas Súmulas 346 e 473 do STF, requer:
a) seja acolhida a preliminar de nulidade do lançamento e, quanto ao mérito, sejam
apreciadas e decididas todas as questões constantes desta impugnação, mantendo-se
integro na esfera administrativa, o direito de defesa e o principio do contraditório pleno;
b) que seja concedido total provimento à presente impugnação, determinando-se o
cancelamento do lançamento por improcedente e insubsistente e determinando-se o
arquivamento dos autos;
c) por final, que o inteiro teor da decisão seja comunicada ao patrono da recorrente,
como corolário do seu direito de petição (CR/88, art. 5°, XXXIV, “a”).
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 101/118):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém
todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF). A
intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal) feita por edital é o procedimento legal
previsto nos casos em que não é possível intimar o interessado pessoalmente ou por via
postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL
As áreas de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental (ADA), além da averbação tempestiva dessas áreas à margem da matrícula
do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA- SUBAVALIAÇÃO
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/05/2013,
conforme AR de fls. 121, apresentou o recurso voluntário de fls. 123/136 em 07/06/2013.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Da baixa em diligência
Na sessão do dia 03/06/2020, esta Turma apreciou o presente caso e proferiu a
Resolução no 2201-000.410, oportunidade em que o julgamento foi convertido em diligência
para que a unidade preparadora juntasse aos autos cópias das DIAC apresentadas para o imóvel
rural objeto do lançamento nos exercícios posteriores até a data da efetivação da intimação, com
o intuito de esclarecer saber se a contribuinte alterou o endereço para correspondências nas
DIACs posteriores até o lançamento (fls. 141/147).
Em cumprimento, a unidade preparadora acostou aos autos as DITRs dos
exercícios 2007, 2008 e 2009 (fls. 161/178), atentando para a data de entrega das DITRs,
conforme relatório de fl. 150.
Assim, os autos retornaram para minha relatoria a fim de dar seguimento ao
julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

PRELIMINAR
Alegação de nulidade de intimação
Conforme elencado no relatório fiscal, a contribuinte alega nulidade do auto de
infração ocasionada pela suposta ausência de intimação no seu domicílio fiscal para comprovar a
efetiva existências das áreas de reserva particular do patrimônio declaradas e do VTN eleito.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim
entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

Pois bem, no presente caso, a RECORRENTE alega que houve cerceamento do
direito de defesa, na medida em que não foi intimada da abertura de fiscalização.
É pacífico o entendimento desta turma que apenas após a lavratura do auto de
infração é que se instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal. Até este momento, vigora a
fase inquisitória, que é pautada pela investigação das condutas praticadas pelo fiscalizado. Neste
momento, não há que se falar em direito à ampla defesa, na medida em que nada é imputado ao
contribuinte. Veja-se:
ATOS
ANTERIORES
AO
LANÇAMENTO.
PRINCÍPIO
INQUISITÓRIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo princípio
inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se instalam e são
exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n.
9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida (contencioso).
(acórdão no 2301006920, sessão de 16/1/2020)
Vale ressaltar que, s.m.j., é incorreto falar em absoluta ausência de ampla defesa
na fase inquisitória, mas sim de “ampla defesa” mitigada, na medida em que é possível, em
caráter de exceção, que a ausência de determinados atos nesta fase implique na nulidade do
lançamento. É, por exemplo, a hipótese de nulidade por ausência de intimação do titular da conta
bancária no lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário sem
origem comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/1996).
Deste modo, existirá nulidade por cerceamento de defesa na fase inquisitória do
auto de infração nos casos de lançamento por presunção, quando a legislação estabelece a
necessidade da intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
Em consulta à descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 4, verifica-se que
tanto a glosa da área de reserva legal quanto o arbitramento do valor da terra nua foram
realizados em razão da ausência de comprovação da RECORRENTE da idoneidade dos valores
informados em sua DITR. Por sua vez, a RECORRENTE afirma que não foi possível apresentar
a documentação por não ter sido intimada em seu endereço.
Neste contexto, é imperioso reconhecer que eventual nulidade da intimação para
apresentação de esclarecimentos, ainda que ocorrida na fase inquisitiva do processo
administrativo, teria o condão de causar prejuízos a RECORRENTE, posto que a falta de
apresentação de informações foi interpretada em seu desfavor.
Resta saber, então, se no caso concreto foi nula, ou não, a intimação por edital de
fls. 20/22.
Em consulta aos autos, verifica-se que a intimação editalícia foi realizada ante a
não localização da RECORRENTE após três tentativas de intimá-la no seguinte endereço: Rua
Sete de Abril, 441, Olimpia/SP (fls. 11/12).
Alerta-se que, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.393/1996, o
domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do imóvel. No entanto,
conforme dispõe o art. 6o, § 3o, da mesma lei, as intimações relacionadas ao ITR podem ser
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

realizadas no endereço indicado pelo contribuinte em sua DIAC em substituição ao endereço do
imóvel, veja-se:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
(...)
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele
constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
(Grifou-se)
Assim, a DRJ entendeu que não teria havido qualquer falha na tentativa de
intimação pois o Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (fl. 14), dispõe que
o endereço eleito pela RECORRENTE para entrega de correspondências é a Rua Sete de Abril,
441, Olimpia/SP.
No entanto, autoridade julgadora de primeira instância não atentou que referido
DIAC é relativo ao exercício 2006 e que a contribuinte pode, muito bem, ter alterado seu
endereço em declarações posteriores, haja vista que o presente lançamento foi realizado em
16/03/2009.
Sendo assim, era imprescindível verificar qual o endereço eleito pela contribuinte
em 2009 (época da fiscalização e da lavratura da notificação de lançamento) para fins de
intimação relacionada ao ITR do imóvel objeto do presente caso.
Neste sentido, houve a conversão em diligência, oportunidade em que a unidade
preparadora acostou aos autos as DITRs dos exercícios 2007, 2008 e 2009 (fls. 161/175). Da
análise de tais declarações, percebe-se que o endereço indicado para correspondências nos
exercício 2007 foi a Rua Sete de Abril, 441, Olimpia/SP (fl. 161). Já nos exercícios 2008 e 2009,
o endereço indicado para a entrega de correspondências foi a Caixa Postal no 08, Cidade Nova,
Parauapebas/PA (fls. 171 e 174).
Numa análise preliminar, poderia se entender que, à época do lançamento
(16/03/2009), o endereço escolhido pela contribuinte seria aquele indicado na DITR relativa ao
exercício 2008, por ser a mais recente até então.
No entanto, observa-se que a DITR relativa ao exercício 2008 foi entregue apenas
em 23/09/2009 (fl. 170), posterior, portanto, à lavratura do lançamento objeto deste processo.
Neste sentido, para todos os efeitos, quando da época do envio do Termo de
Intimação Fiscal (13/10/2008 – fls. 08/10) e da lavratura e envio da Notificação de Lançamento
(16/03/2009 – fls. 03/06), a informação mais atual que constava nos sistemas da RFB era aquela
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

prestada na DITR do exercício 2007, entregue em 16/06/2008 (fl. 167), a qual indicou que o
endereço para entrega de correspondências era a Rua Sete de Abril, 441, Olimpia/SP (fl. 161). E
foi justamente para este endereço que foram enviadas a intimação fiscal durante o período de
fiscalização (fls. 08/10) e a Notificação de Lançamento (fls. 03/06).
Como o Termo de Intimação Fiscal foi devolvido ao remetente após três
tentativas, houve a intimação por edital para a contribuinte prestar esclarecimentos (fls. 20/22).
Não verifico qualquer mácula no referido procedimento, já que a intimação foi enviada para o
endereço escolhido pela própria RECORRENTE. A Notificação Fiscal, por sua vez, foi
devidamente recepcionada no endereço escolhido (fl. 23).
Quando da impugnação, a RECORRENTE acostou aos autos contas de energia
elétrica e declarações do IR na tentativa de alegar que seu endereço, a partir do ano-calendário
2006, passou a ser a Rua Maria Alves da Paixão Toledo, 395, Olimpia/SP (fls. 53/66).
Contudo, conforme arts. 4o e 6o da Lei no 9.393/1996 (já acima transcritos), tais
documentos não servem para comprovar o endereço de intimação eleito pela contribuinte para
fins de ITR.
Pouco importa o argumento apresentado pela RECORRENTE de que em suas
declarações de ajuste anuais teria eleito outro domicílio fiscal. Isto porque, em se tratando de
ITR, existe regra específica determinando que o domicílio fiscal será sempre o local da situação
do imóvel (art. 4o da Lei no 9.393/1996), sendo facultado ao contribuinte eleger apenas outro
endereço para fins de intimação (e não eleger outro domicílio fiscal). E este endereço escolhido
foi a Rua Sete de Abril, 441, Olimpia/SP, como visto.
Portanto, não há que se falar em qualquer nulidade de intimação, seja durante a
fiscalização, seja quando da intimação da notificação de lançamento em si, haja vista que a
RECORRENTE recebeu as intimações no endereço por ela escolhido para recebimento de
correspondências.

MÉRITO
Da área de Reserva Legal
Com relação à glosa da área de Reserva Legal declarada em DITR, a
RECORRENTE alega que “demonstrou a sua preocupação ecológica e manter a área com
matas nativas” (fls. 134), que as informações em sua DITR devem ser presumidas como
verdadeiras, em respeito ao princípio da boa-fé, e que a desconsideração integral da área viola o
princípio constitucional da capacidade contributiva.
Em princípio, importante salientar que a glosa da área se deu pela falta da efetiva
comprovação da efetiva existência da área isenta, não tendo sido a ausência do Ato Declaratório
Ambiental relevante para a glosa das áreas declaradas.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pela RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Com base na legislação acima exposta, é possível verificar que a Lei do ITR
dispensa o contribuinte de comprovar previamente a existência das áreas declaradas.
Ocorre que, a dispensa da comprovação prévia não exime o contribuinte de, uma
vez intimado, apresentar os esclarecimentos solicitados pela fiscalização. Em outras palavras, ele
não precisa, no momento da apresentação da DITR, anexar laudo para atestar a existência de
todas as áreas do seu imóvel inseridas na DITR, mas uma vez intimado, é necessário que o faça.
Como cediço, o ITR é uma modalidade de tributo por homologação, razão pela
qual é dever da fiscalização verificar todas as informações tributariamente relevantes declaradas
pelos contribuintes.
É por este motivo que o Decreto no 4.449/2002 determina que a comprovação da
efetiva existência das áreas isentas indicadas na DITR deverá ser realizada através de Laudo
emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte devem estar
respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por exemplo, um laudo
ou, em no caso específico da Reserva Legal, a averbação na matrícula do imóvel), não podendo
ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel, sendo dispensado o ADA, conforme
reiteradas decisões do CARF e do STJ; já no caso de uma área de preservação permanente, um
Laudo Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
No presente caso, a RECORRENTE não trouxe um documento sequer que
comprove a efetiva existência da área glosada.
Ademais, a RECORRENTE confessa que jamais promoveu a averbação da área
glosada, conforme trecho abaixo extraído do recurso voluntário (fls. 132/133):
Por conta disso, a recorrente promoveu a entrega da Declaração de ITR fazendo constar
tratar-se de área de Reserva Legal, lançando o valor de R$48.440,00, que representa a
realidade já que área toda, embora não averbada, nunca foi explorada constituindo-se
em reserva de matas nativas, tal como foi declarado, sendo também ocupada por
centenas de posseiros que não permitem o acesso de quem quer que seja e muito menos
da titular da área, no caso a recorrente que, inclusive, teve frustrada as sucessivas
tentativas em tomar posse do imóvel.
Portanto, deve ser mantida a glosa.

VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, a contribuinte alega
que o valor arbitrado de R$ 83,10/ha não representa o preço de mercado de imóveis na região,
que são negociados a R$ 60,00/ha. Para comprovar suas alegações, apresenta documentos
relacionados ao preço de aquisição do imóvel (fls. 67/73), e certidões cartoriais atestando que os
lotes do mesmo empreendimento foram negociados pelo preço de R$ 60,00/ha (fls. 74/76).
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo a RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico, emitido por profissional habilitado
e com ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, com suas características particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem
como (iii) avaliação pela Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tal orientação consta da
intimação de fls. 09/10.
No presente caso, apesar da RECORRENTE ter apresentado certidões cartorárias
atestando que o preço de negociação de alguns imóveis situados nas proximidades de sua
fazenda eram de R$ 60,00/ha, tais documentos não foram acompanhados dos métodos de
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

avaliação do imóvel, bem como das fontes de pesquisa que levaram à convicção do valor
atribuído. Portanto, tais documentos não podem ser aceitos como prova do VTN do imóvel.
Ademais, ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário.
Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo
transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, ante a ausência de documentação apta a comprovar o VTN apurado pelo
RECORRENTE em sua declaração do ITR, não se pode afastar o arbitramento promovido pela
fiscalização.
Ante a não apresentação de laudo de avaliação relativo ao exercício em análise,
entendo correta a utilização do SIPT como metodologia para arbitramento do VTN nos casos de
subavaliação. Isto porque, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso de
suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base as
informações sobre preços de terras constante em sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Logo, plenamente legal a utilização do preço de R$ 83,10/ha constante no SIPT.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720034/2009-79

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital